Tribunal: CARF
Processo: 12448.725688/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395. SÚMULA CARF no 150.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725688/2020-16
ACÓRDÃO
2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTE BOI – INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395. SÚMULA CARF no 150.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150
dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16
2
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração relativo às contribuições para o
SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-
rogação).

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16
3
RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor do contribuinte, por meio dos
quais são exigidos contribuições previdenciárias patronais (fls. 2 a 13) e de terceiros – SENAR (fls.
14 a 20), incidentes sobre o valor da comercialização de produtos rurais adquiridos de
produtores rurais pessoas físicas, devidas pelo sujeito passivo, responsável por efetuar a
retenção das citadas contribuições e o seu respectivo recolhimento.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento tributário na data de 18/09/2020, por via postal,
conforme registro de recebimento do A.R. emitido pelo site dos correios (fls. 185/186), o
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 192 a 220), na data de 16/10/2020 (fl. 189), na qual
alega, em apartada síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – DO FUNRURAL
Afirma que o STF, no julgamento do RE 363.852/MG, declarou a
inconstitucionalidade do artigo 30, inciso IV da Lei no 8.212/1991, de modo que não
mais subsiste a responsabilidade tributária por sub-rogação do adquirente, como no
caso do ora contribuinte, para recolhimento do FUNRURAL.
Diante do julgamento proferido pelo STF, pugna pela nulidade/cancelamento do
lançamento objeto deste processo administrativo.
II – DO SENAR
Afirma que o artigo 6o da Lei no 9.528/1997 é inconstitucional, por ofensa ao artigo
62 do ADCT, uma vez que parou de observar a exigência de uniformidade da
legislação do SENAR em relação à do SENAI e SENAC.
Aduz que apenas e tão somente após a vigência da Lei no 13.606/2018 é que passou
a ser exigível a contribuição SENAR, de modo que em razão dos fatos geradores
terem ocorridos no período de 01/2016 a 12/2017 não havia previsão legal de
incidência da citada contribuição, razão pela qual pugna pelo cancelamento do
lançamento.
III – DO ERRO NA FORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO
Tece argumentos sobre a existência de erro na apuração da base de cálculo que
balizou o lançamento tributário, o que, por sua vez, dá ensejo à anulação dos Autos
de Infração.
Ao final, pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional – CTN.
Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16
4
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS
– DRJ01, em sessão realizada em 16/11/2023, por meio do acórdão no 101-026.0167 - (fls. 1103 a
1135), julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita (fls.
1103/1104):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de impugnação e suspende a exigibilidade do
crédito tributário até o encerramento da fase administrativa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 10.256/2001
E A RATIFICAÇÃO DOS INCISOS DO I E II DO ART. 25 PELO CAPUT - TÉCNICA
LEGISLATIVA. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as
operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos valores correspondentes às
contribuições.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado
especial, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n° 8.212/91.
Ao presente caso, aplica-se o inciso III do art. 12 da Lei Complementar n° 95/98,
com fundamento de validade no art. 59, parágrafo único, da CF, que dispõe sobre
a elaboração; a redação; a alteração e a consolidação das leis, em cujas regras não
consta o impedimento de aproveitar a redação do dispositivo alterado naquilo
que for pertinente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16
5
As contribuições para o SENAR serão realizadas em conjunto com o recolhimento
das contribuições para a Seguridade Social nas mesmas condições, prazos e
sanções, foro e privilégio que lhes são aplicáveis.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnicocientífico
especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia. É considerado não formulado o pedido de perícia sem
indicação do nome, endereço e qualificação profissional do perito.
Não há previsão no regimento das Delegacias Regionais de Julgamento para
concessão de direto a sustentação oral pelo contribuinte. Está precluso o direito
de produção de novas provas documentais.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso na data de 08/12/2023, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1143, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 1146 a 1160), na data de 09/01/2024 (fl. 1144), no qual reitera os mesmos argumentos
apresentados na impugnação.
Pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151, inciso III do CTN, bem como para que as intimações sejam realizadas em nome de seus
procuradores, nos termos dos artigos 272, §§ 2o e 5o c/c 15 do Código de Processo Civil.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da suspensão do crédito tributário
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16
6
A recorrente, requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a Impugnação e o Recurso Voluntário interpostos nos termos das leis
que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto
n° 70.235 de 1972.
Da constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no. 8.212/91
O lançamento refere-se à obrigação estabelecida na Lei no 8.212/1991, artigo 25,
com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, ao produtor rural, que foi sub-rogada à recorrente,
enquanto adquirente da produção comercializada, por imposição legal contida no artigo 30, IV da
citada legislação:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; II - 0,1%
da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Com relação à contribuição para o SENAR, assim estabelece a Lei no 9.528 de
10/12/1997, em seu artigo 6o:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16
7
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural." (Redação alterada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001).)
Acerca da constitucionalidade da sub-rogação estabelecida pelo art. 30, IV, da Lei
no. 8.212/91 e da ilegitimidade passiva da recorrente em relação à cobrança, verifica-se que a ADI
4395, que a tem por objeto, ainda não teve o seu mérito julgado pelo STF. O julgamento foi
suspenso em dezembro de 2022, para proclamação do resultado em sessão presencial, o que
ainda não ocorreu. Deste modo, conquanto se possa concordar com a recorrente que “a
jurisprudência do STF caminha para a declaração da inconstitucionalidade da cobrança”, isso ainda
não ocorreu.
Ressalto que, recentemente, em 24/02/2025, na referida ADI, o Tribunal, por
unanimidade, referendou a decisão liminar proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, e
determinou “a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e
que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação
direta.” Ocorre que tal suspensão não obsta o prosseguimento e julgamento deste processo
administrativo, conforme preconiza o artigo 100 do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
Veja-se, ainda, que a Súmula CARF n.o 150, veda a aplicação do entendimento
proferido no RE 363.852/MG aos lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001, como é o
caso dos autos, ao contrário do que argumenta a recorrente:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16
8
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Diante disso, uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não
cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza, razão pela qual deve
ser mantido o lançamento tributário.
Contribuição para o SENAR
Sobre a contribuição para o SENAR, objeto do Auto de Infração (fls. 14/20), a PGFN
emitiu o Parecer SEI no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e recursos
esse tema referente à substituição tributária dessa contribuição prevista no art. 6o, da Lei no
9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo em vista a pacificação do entendimento no âmbito das
turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido da impossibilidade de
utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de
23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente é válida a
partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei no 9.528, de 1997.
Reproduzo abaixo os trechos pertinentes do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária
da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991,
como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de
1991, serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição
prevista no art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no
9.528, de 1997. Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16
9
tributária veio somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação
de retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava
amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128
do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional,
em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e
que os Temas 202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não
se confundem e não interferem na presente análise.
III 11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item na
lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: XX/12/2021
DESPACHO Processo no 10695.101507/2020-14 Ponho-me de acordo com o
Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI no 20839085), que veicula,
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16
10
forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII,
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, dispensa de apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
a desistência dos já interpostos, ante a jurisprudência consolidada do STJ acerca
da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art.
3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária,
a qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente FERNANDO MANCHINI SERENATO
Coordenador de Consultoria Judicial Substituto De acordo. À consideração
superior.
Documento assinado eletronicamente MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Coordenador-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional Aprovo.
Encaminhe-se como proposto.
Documento assinado eletronicamente ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13 APROVO,
para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propõe a
seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da
PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de u:lização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Cientifique-se a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se o expediente à Procuradoria-
Geral Adjunta de Representação Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Documento assinado eletronicamente ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
(destaques do original)
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16
11
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em
19/04/2023,
conforme
abaixo
(https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/representacaojudicial/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-
recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7- 3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016 - acesso em 16/11/2023):
1.45 - Contribuições Sociais
[...]
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: 19/04/2023
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da PGFN,
não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 3o, §3o, da Lei no
8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual
somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar de fatos geradores do período de 01/2016 a
12/2017, dou provimento ao recurso nesse ponto, para cancelar o Auto de Infração (fls. 14/20)
que trata das contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Da Intimação em Nome do Patrono
Quanto ao pedido da recorrente acerca da intimação dirigida ao endereço do seu
patrono (advogado), os incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam
integralmente a matéria, configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a
discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo, portanto,
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16
12
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante disso, rejeito o pedido da recorrente de que as intimações sejam realizadas
por meio de seu patrono.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dar-lhe PARCIAL
PROVIMENTO, para cancelar o Auto de Infração (fls. 14/20) que trata das contribuições para o
SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-
rogação).
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1187
DF CARF MF
Original